Tribunal: TJSP
Processo: 1004962-50.2017.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
CERCEAMENTO À PRODUÇÃO DE PROVA – Inocorrência - Ação de exigir contas em segunda fase prontamente julgada – Desnecessidade de perícia contábil – Inteligência do disposto no inciso I do art. 355 do Cód. de Proc. Civil – Contas apresentadas pelo réu – Autora que apresenta impugnação genérica, sem atender ao disposto no §1o do art. 551 no que se refere à exigência de que seja específica e

Ementa:
CERCEAMENTO À PRODUÇÃO DE PROVA – Inocorrência - Ação de exigir contas em segunda fase prontamente julgada – Desnecessidade de perícia contábil – Inteligência do disposto no inciso I do art. 355 do Cód. de Proc. Civil – Contas apresentadas pelo réu – Autora que apresenta impugnação genérica, sem atender ao disposto no §1o do art. 551 no que se refere à exigência de que seja específica e fundamentada - Afirmação de nulidade rejeitada – Julgamento em favor do réu - Decisão que negou provimento a apelação mantida – Agravo interno improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000006586
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1004962-50.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
GUAIRA
COMERCIO
DE
TINTAS
LTDA-EPP,
é
agravado
BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 11 de janeiro de 2021.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1004962-50.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 44810
2
VOTO No: 44810
AINT.No: 1004962-50.2017.8.26.0100/50000
COMARCA: São Paulo - 41a VC
AGTE. : GUAÍRA COMERCIO DE TINTAS LTDA-EPP
AGDO. : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CERCEAMENTO
À
PRODUÇÃO
DE
PROVA

Inocorrência - Ação de exigir contas em segunda fase
prontamente julgada Desnecessidade de perícia contábil
Inteligência do disposto no inciso I do art. 355 do Cód. de
Proc. Civil Contas apresentadas pelo réu Autora que
apresenta impugnação genérica, sem atender ao disposto no
§1o do art. 551 no que se refere à exigência de que seja
específica e fundamentada - Afirmação de nulidade
rejeitada Julgamento em favor do réu - Decisão que negou
provimento a apelação mantida
Agravo interno
improvido.
Agravo interno interposto contra decisão que negou
provimento a apelação de sentença que boas as contas apresentadas pelo réu em
segunda fase de ação de pedí-las, de modo a “declarar a existência de saldo credor no
valor de R$146,44, corrigido monetariamente a partir da data base da prestação de
contas (31.01.2011) e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação”.
A agravante insiste, conforme alegou na apelação, que houve
cerceamento de defesa ante a ausência de produção de prova pericial contábil, tanto
mais que “as contas apresentadas clamavam por uma análise mais técnica e
aprofundada”; no mérito, defende que não houve efetiva prestação de contas por
parte da instituição financeira requerida e que a “impugnação ofertada pela Apelante
foi clara, objetiva e com fundamentações relevantes”.
O apelado, em sua resposta, pleiteia o improvimento.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Recurso, no mais, bem processado.
É o relatório.
Trata-se de segunda fase de ação de exigir contas em que o
agravado (réu) as apresentou sendo que, após impugnação feita pelos agravantes,
sobreveio a r. sentença que as julgou boas.
O fundamento do recurso são afirmações de nulidade desse
provimento por cerceamento de defesa que, todavia, não ocorreu, além de que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1004962-50.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 44810
3
houve efetiva prestação; insiste, mais, que sua impugnação foi “clara, objetiva e com
fundamentações relevantes”.
A matéria a enfrentar era apenas de direito, na medida em que
os fatos da causa já estavam bem demonstrados com documentos; dispensável, “et
pour cause”, a produção de quaisquer outras provas, particularmente a pretendida
perícia contábil, na medida em que o exame da questão em debate dela não dependia,
para o que bastava como bastou ao culto Magistrado simples análise do que se
continha na impugnação e em confronto com as contas apresentadas.
Andou bem, pois, a MM. Juiz ao julgar prontamente, tendo em
vista o disposto no inciso I do art. 355 do Cód. de Proc. Civil.
Ora, exatamente como neste caso concreto, “presentes as
condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz e não
mera faculdade, assim proceder”, isto é, “o preceito é cogente” (STJ-REsp 2.832,
RSTJ 102/500, RT 782/302, cfe. NEGRÃO, “Cód. de Proc. Civil...”, Saraiva, 47a ed.,
pág. 427, nota no 1a. àquele art. 355), isto é, “o preceito é cogente” (RT 621/166,
IDEM, ibidem).
Nulidade nenhuma, portanto.
E, de fato, assim o é porque, em verdade, e como dito, não
houve afronta ao disposto nos arts. 370 e 371 do Cód. de Proc. Civil e, menos ainda,
como dito, cabia a perícia contábil (§6o do art. 550).
A verdade é que, uma vez apresentadas as contas, e para que se
justificasse a realização essa prova, deveriam os apelantes ter apresentado aquela
“impugnação específica e fundamentada” a que se refere o §1o do art. 551 do Cód. de
Proc. Civil.
Limitou-se a afirmar, na ocasião, que “não houve a efetiva
prestação de contas por parte da instituição financeira Requerida, uma vez que
ausente a comprovação da adequação e pertinência dos lançamentos levados a débito
na conta corrente da Autora”,
Assim, face à genérica impugnação, andou bem o MM Juízo
“a quo” ao homologar os cálculos apresentados pela instituição financeira apelada,
tendo bem observado que “cabia ao autor, em suma, indicar quais lançamentos se
encontram em contrariedade à avença em testilha ou indicar de maneira robusta a
inobservância de formalidade imprescindível que acarrete prejuízo ao autor ao direito
de obtenção das contas”, tanto mais que juntou a casa bancária contas de forma
adequada e pormenorizada, com cópias de contratos assinados, extratos e relação
correspondente de débitos
Repete-se: como é da lei, apenas em caso de impugnação
específica e fundamentada é que o juiz deve exigir que sejam apresentados “os
documentos justificativos dos lançamentos individualmente impugnados” (§1o do art.
551) para, se caso, determinar realização de perícia.
A propósito: “De feito, o art. 550 do atual Codex Processual
Civil foi suficientemente claro ao dispor que “a impugnação das contas
apresentadas pelo réu deverá ser fundamentada e específica, com referência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1004962-50.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 44810
4
expressa ao lançamento questionado” (§ 3o). Dessume-se do traslado
apresentado que é incumbência do autor impugnar especificamente as contas
apresentadas pelo réu, inclusive com referência expressa aos lançamentos
questionados, ônus do qual a insurgente não se desincumbiu” - v. acórdão da C.
Vigésima Câmara deste E. Tribunal na AP 0054821-96.2009.8.26.0564, Rel. o Em.
Des. CORREIA LIMA, com a seguinte ementa:
“AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - Segunda fase - Contrato de abertura
de conta-corrente e demais operações de crédito vinculadas - Cerceamento de
produção de prova inocorrente - Contas apresentadas pelo banco réu na forma
mercantil - Ausência de impugnação específica das contas prestada- Ônus do
qual a autora não se desincumbiu (art. 550, § 3o, do NCPC) - Contas julgadas
boas Sentença mantida Recurso improvido.”
É na mesma linha, também no âmbito deste C. Corte, o
decidido na AP no 0004050-92.2014.8.26.0062, Primeira Câmara Reservada de
Direito Empresarial, Rel. o Em. Des. CARLOS DIAS MOTTA.
Questão decidida, no mesmo sentido, pelo C. Superior
Tribunal de Justiça, em caso de negativa de provimento a Recurso Especial tirado de
v. acórdão com a seguinte ementa:
“Apelação Cível. Prestação de Contas. Segunda Fase. 1.
Contas prestadas pela instituição financeira. necessidade de impugnação
expressa e detalhada quanto aos lançamentos efetuados. Inocorrência no caso
concreto. contas prestadas pela instituição financeira declaradas boas. 2. diante
do acolhimento das contas prestadas pela instituição financeira, evidencia-se a
sucumbência da parte autora. sucumbência redistribuída, para o fim de
condenar a Autora ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios da segunda fase da prestação de 'contas. recurso conhecido e
provido" (e-STJ fl. 831).” - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.051.015 -
PR (2017/0023312-4) Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVAS.
Mantem-se, pois, a decisão regimentalmente agravada, aqui
integrada e adotada pela C. Turma Julgadora, uma vez se tendo reportado ao disposto
no art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal, do seguinte teor:
“Apelação interposta contra r. sentença
proferida pelo
MM. Juiz de Direito Dr. Regis de Castilho Barbosa Filho
que julgou
procedente ação ajuizada para exigir contas referentes à conta corrente em
segunda fase para “declarar a existência de saldo credor no valor de R$ 146,44,
corrigido monetariamente a partir da data base da prestação de contas
(31.01.2011) e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação”.
Sustenta
o
apelante,
preliminarmente,
que
houve
cerceamento de defesa ante a ausência de produção de prova pericial contábil,
tanto mais que “as contas apresentadas clamavam por uma análise mais técnica
e aprofundada”; no mérito, defende que não houve efetiva prestação de contas
por parte da instituição financeira requerida e que a “impugnação ofertada pela
Apelante foi clara, objetiva e com fundamentações relevantes”.
Bate-se a apelada, em resposta, pela manutenção do
quanto decidido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1004962-50.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 44810
5
É o relatório.
O recurso não vinga, anotando-se, de pronto, que não há
falar em cerceamento de defesa.
Isso
porque,
não
tendo
o
apelante
impugnado
especificamente as contas apresentadas pelo apelado e não vislumbrando o MM.
Juízo de Primeiro Grau nenhuma irregularidade, não se justifica a realização
de perícia.
Com efeito, da simples leitura do § 6o do art. 550 do Cód.
de Proc. Civil se tira que a prova técnica somente será determinada “se
necessário”, isto é, se o magistrado entender imprescindível para esclarecimento
dos fatos, o que, como dito, não se dá neste caso concreto.
A matéria a enfrentar, então, era apenas de direito, uma
vez que a de fato já estava bem demonstrada com documentos.
Andou bem, pois, o MM. Juiz ao julgar prontamente,
tendo em vista o disposto no art. 355 do Cód. de Proc. Civil.
Ora, exatamente como neste caso concreto, “presentes as
condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz e não
mera faculdade, assim proceder” (STJ-REsp 2.832, RSTJ 102/500, RT 782/302,
cfe. NEGRÃO, “Cód. de Proc. Civil...”, Saraiva, 43a ed., pág. 448, nota no 1
àquele art. 330), isto é, “o preceito é cogente” (RT 621/166, IDEM, ibidem).
Nulidade nenhuma, pois.
Prosseguindo, em que pese a insurgência do apelante,
cuidou ele em impugnação às contas apresentadas afirmar que “não houve a
efetiva prestação de contas por parte da instituição financeira Requerida, uma
vez que ausente a comprovação da adequação e pertinência dos lançamentos
levados a débito na conta corrente da Autora”, expediente que não cumpre com
o quanto exigido pelo §3o do art. 550 do Cód. de Proc. Civil que dispõe que “A
impugnação das contas apresentadas pelo réu deverá ser fundamentada e
específica, com referência expressa ao lançamento questionado”.
Logo, face à genérica impugnação, andou bem o MM Juízo
“a quo” ao homologar os cálculos apresentados pela instituição financeira
apelada, tendo bem observado que “cabia ao autor, em suma, indicar quais
lançamentos se encontram em contrariedade à avença em testilha ou indicar de
maneira robusta a inobservância de formalidade imprescindível que acarrete
prejuízo ao autor ao direito de obtenção das contas”, tanto mais que juntou a
casa bancária contas de forma adequada e pormenorizada, com cópias de
contratos assinados, extratos e relação correspondente de débitos.
Feitas essas considerações, fica mantida integralmente a r.
sentença pelos seus próprios fundamentos (art. 252 do Regimento Interno deste
C. Tribunal de Justiça: “nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la”) como, ainda, pelos aqui adicionados; em razão
do julgamento do recurso, ficam os honorários advocatícios majorados para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1004962-50.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 44810
6
20% sobre o valor do débito, conforme o disposto nos §§ 2o e 11 do art. 85 do
Cód. de Proc. Civil.
Diante do exposto, e com base no art. 932 do Cód. de Proc.
Civil, desde logo SE NEGA PROVIMENTO a esta apelação, que é
manifestamente improcedente.”.
Nega-se provimento ao agravo regimental.

JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator